Tribunal: TJSP
Processo: 0003999-49.2014.8.26.0299
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – Júri – Homicídio qualificado tentado – Decisão dos Jurados que encontra respaldo em uma das vertentes da prova – Condenação mantida – Respeito à soberania do Júri – Necessidade de readequação das penas ante o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da aplicação do redutor intermediário pela tentativa – Imposição do regime inicial fechado diante das circunstâncias

Ementa:
APELAÇÃO – Júri – Homicídio qualificado tentado – Decisão dos Jurados que encontra respaldo em uma das vertentes da prova – Condenação mantida – Respeito à soberania do Júri – Necessidade de readequação das penas ante o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da aplicação do redutor intermediário pela tentativa – Imposição do regime inicial fechado diante das circunstâncias negativas e por se tratar de crime hediondo. Provimento somente do recurso ministerial.